Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-56.2018.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000973-56.2018.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

Advogado(s)
:
ANA PAULA BATISTA POLI

APELADO: ROBERTA JESUS DA CRUZ

Advogado(s)
:
GESSICA DOS SANTOS LOPES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DEMORA DESARRAZOADA NA
ENTREGA DE PRÊMIO PROMETIDO EM PROGRAMA DE TV. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMISSORA. NÃO ACOLHIDA.
TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE ACOLHE. DEVER DA EMISSORA CUMPRIR A PROMESSA QUE REALIZOU. ENTREGA DE OBJETO QUE NÃO SE CUMPRIU.
FRUSTRAÇÃO E ANGÚSTIA PELA NÃO ENTREGA DO BEM.
DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO BEM. MULTA FIXADA QUE NÃO SE MOSTRA
DESARRAZOADA
. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE 30 DIAS QUE NÃO É EXÍGUO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Colhe-se dos autos que a apelada, ao participar do programa televisivo denominado “Domingo Show”, recebeu, por conta de tal participação e a título de “
presente
”, um trailer
, que seria fabricado pela ORBE REBOQUES (segunda ré).
Em suas razões, a apelante busca afastar sua responsabilidade, sustentando que apenas funcionou como intermediária, uma vez que o objeto teria sido prometido apenas pela corré.

N
ão se pode perder da vista que, para a participante do programa, as rés, embora não faça
m
parte de um mesmo grupo de empresas, funcionam como uma unidade. São elas integrantes de uma mesma cadeia produtiva, parceiras de negócios beneficiadas, reciprocamente, por um
m
esmo negócio.
Assim, quando a apelada aceita participar do programa de televisão, visando benefícios diversos, e a emissora de televisão,
unida a
suas parceiras, auferem vantagens com esta participação, forma-se uma clara rede contratual. Deste modo, temos
que
as rés agiram coligadas, para despertar na autora a legítima confiança de que a oferta de vantagens seria cumprida.

Há a necessidade de se ir além para dissipar a ideia que a emissora apelante atuou somente como mera intermediária entre a fabricante do trailer e a apelada. Em verdade, ao
cooptar a apela
da
para participar de sua programação, a apelante obteve vantagens explícitas, pois transformou a história de vida da recorrida em entretenimento, que é seu produto principal,
e
obteve ganhos econômicos que nestes autos sequer poderemos ter noção. Por sua vez, a recorrida aceitou participar de programa de televisão, se expondo, para obter ganhos outros. Assim sendo, não há como não se vislumbrar a formação de um vínculo negocial claro entre as litigantes, cada uma contribuindo de seu modo para a obtenção de um resultado comum.

Não se trata de mera liberalidade a entrega dos trailer, mas sim de oferta que vincula tanto a fabricante quanto a emissora de televisão. Diante deste contexto, aquele que, publicamente, se compromete a recompensar ou gratificar a quem se disponha a participar de suas promoções ou apresentações, deve cumprir o prometido,
respeitando a
expectativa que legitimamente nasceu para o participante dos programas.
Dito isto, não se acolhe a tese de ausência de responsabilidade da emissora de televisão apelante, já que também se comprometeu perante a apelada no que atine à entrega da coisa.
Nestes termos, a emissora de televisão é co-causadora dos eventos danosos descritos.

Neste diapasão, o
dever de indenizar decorre d
a
quebra da confiança e da justa expectativa d
a

participante do programa, que foi submetida a grande
imbróglio,
sem que conseguisse receber o
prêmio prometido.
Negar o dever de compensação
implicaria afronta
também a
boa-fé objetiva, que visa impedir comportamentos que contrariem os pressupostos da lealdade e da probidade.

Nesta senda
,
não se pode perder de vista que o que foi prometido a autora foi um instrumento para que pudesse realizar seu trabalho de melhor forma, sendo, por consequência, beneficiada por uma transformação social tão propalada na atração televisiva,
daí a intensidade d
e sua angústia e frustração.

De mais a mais, a apelada foi
obrigad
a
a percorrer cansativ
o caminho
para tentar sanar problema a que não de
u
causa.
Neste particular, estão documentadas nos autos muitas tentativas de contato com os prepostos da apelante para tentar receber o
trailer
prometido.
Assim, d
adas as circunstâncias do caso concreto, a condenação da apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está adequada.

A
função da astreinte é exercer poder de coerção suficiente para desestimular a inércia do obrigado em cumprir a ordem judicial, demonstrando que é mais vantajoso cumpri-la do que pagar a sanção pecuniária.
Assim, tendo em vista que a
apelante
é
uma das maiores emissoras de televisão do país
, presume-se capacidade econômica de vulto, razão pela qual não é possível reduzir o valor da multa, sob pena de não cumprir com sua função coercitiva.
Nestes termos, não vislumbra-se a abusividade da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A recorrente não trouxe elementos concretos para ratificar sua afirmação de que o prazo para cumprimento da obrigação seria incompatível com a complexidade da prestação.
Assim, diante da ausência de fundamentação concreta e suficiente acerca da suposta exiguidade do prazo, deixo de reconhecer sua escassez, especialmente pelo lapso de 30 dias não ser irrelevante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.º
8000973-56.2018.8.05.0199

em que figuram como apelantes
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.
e apelada

ROBERTA JESUS DA CRUZ
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto
do Relator
.

Salvador, .